Tribunal: TJPA
Processo: 0009944-93.2018.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3548 - Peculato
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009944-93.2018.8.14.0401

EMBARGANTE: ORLANDINO SODRE BASTOS NETO, JONAS DOS REIS ALVES, CHRISTIANO RICHARDSON COUTINHO NUNES

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E APELAÇÃO PENAL. OMISSÃO QUANTO ÀS TESES DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, EQUÍVOCOS NA IMPOSIÇÃO DAS PENAS E DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ESTELIONATO. DESCABIMENTO. PRETENSÕES JÁ DISCUTIDAS QUANDO DO JULGAMENTO DO APELO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS E ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO EMBARGADO DEVIDAMENTE CORRIGIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1 – Os embargantes alegam que o acórdão que confirmou sua condenação por peculato foi omisso por não ter enfrentado as alegações de insuficiência de provas, equívocos na dosimetria da pena e fixação do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e desclassificação para o delito de estelionato.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A ocorrência, ou não, de omissão do acórdão vergastado por não ter enfrentado as alegações de insuficiência de provas, equívocos na dosimetria da pena e fixação do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade e desclassificação para o delito de estelionato.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3 – As omissões apontadas pelos embargantes foram apreciadas quando do julgamento do apelo, onde foram analisadas, à exaustão, todas as provas que demonstraram o seu envolvimento no crime, a rejeição do pedido de desclassificação da conduta e a escorreita fixação da pena base e a correspondente fixação do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

4 – Há erro material no relatório do aresto, pois foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) e não 05 (cinco) anos de reclusão, conforme se lê da decisão doc. Id nº 8443959 que corrigiu a sentença de primeiro grau.

IV – DISPOSITIVO

5 – Embargos conhecidos e rejeitados com a correção do erro material no relatório do acórdão embargado. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e rejeitar os declaratórios, bem como corrigir o erro material constante do acórdão embargado, uma vez que

vez que, na pena de JONAS REIS ALVES, onde se lê 05 (cinco) anos de reclusão, leia-se 04 (quatro) anos de reclusão, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CRISTIANO RICHARDISON COUTINHO NUNES, ORLANDINO SODRÉ BASTOS NETO e JONAS DOS REIS ALVES
contra o V. Acórdão nº 20720926, publicado no DJ de 18/07/2024.

O embargante
CRISTIANO RICHARDISON COUTINHO NUNES
aduz que houve omissão no aresto, pois as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório e não estão reunidos todas as elementares do tipo penal do peculato, mas, sim, do estelionato. Outrossim, afirma que não houve fundamentação adequada para exasperar a pena base em patamar superior ao mínimo legal, havendo equívoco na imposição do regime semiaberto.

Pede o acolhimento dos declaratórios para ser absolvido, que haja a desclassificação para o crime de estelionato ou a redução das penas com a modificação do regime de cumprimento.

Por sua vez,
ORLANDINO SODRÉ BASTOS NETO
também embargou da decisão, afirmando que as provas são insuficientes para manter o édito condenatório e não houve fundamentação adequada para se impor a pena base acima do mínimo legal.

Requereu o acolhimento dos declaratórios para ser absolvido ou ver suas penas reduzidas.

Outrossim,
JONAS DOS REIS ALVES
aponta a existência de erro material no relatório do julgado, pois foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos de reclusão, conforme consta da sentença, e não 05 (cinco) anos. Alega ainda que não obedecido o princípio da proporcionalidade na imposição das reprimendas.

Pede o acolhimento dos declaratórios para corrigir o erro material e ver suas reprimendas reduzidas.

O Custos legis opina pelo conhecimento e acolhimento tão somente dos declaratórios de JONAS DOS REIS ALVES para corrigir o erro material apontado no relatório.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Pois bem. Os embargantes CRISTIANO RICHARDISON COUTINHO NUNES e ORLANDINO SODRÉ BASTOS NETO, aduzem que o acórdão foi omisso porque não existem provas suficientes para manter a condenação e houve equívoco na imposição da pena base, sendo que CRISTIANO RICHARDISON alega que houve erro na imposição do regime e que sua conduta deve ser desclassificada para o crime de estelionato. Por sua vez, JONAS DOS REIS ALVES, aduz que houve desproporcionalidade na reprimenda que lhe foi infligida.

Todavia, essas questões já foram apreciadas quando do julgamento do apelo, onde foram apreciadas, à exaustão, todas as provas que demonstraram o seu envolvimento no crime, a rejeição do pedido de desclassificação da conduta e a escorreita fixação da pena base e a correspondente fixação do regime de cumprimento da reprimenda privativa de liberdade.

Por outro lado, assiste razão ao recorrente JONAS DOS REIS ALVES em suscitar o erro material no relatório do aresto, pois foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) e não 05 (cinco) anos de reclusão, conforme se lê da decisão doc. Id nº 8443959 que corrigiu a sentença de primeiro grau.

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração e corrijo o erro material contido no relatório do acórdão embargado, uma vez que, na pena de JONAS REIS ALVES, onde se lê 05 (cinco) anos de reclusão, leia-se 04 (quatro) anos de reclusão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024